Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo no v. acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Declaratórios conhecidos e parcialmente providos para corrigir erro material.